Tribunal: TJDFT
Processo: 0767683-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de contradição e omissão. Afirma que houve crassa falha na prestação do serviço e que o evento era esperado por todos os convidados da festa, o que comprovaria os danos morais a ser indenizados.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, restou consignado no acórdão que o descumprimento contratual, desacompanhado de outras circunstâncias, não tem o condão de gerar dano moral.
5. Registra-se que os testemunhos destacados nos embargos declaratórios apenas reforçam o argumento de que somente o embargante restou insatisfeito com a troca do vocalista da banda, não sendo isto, por si só, suficiente para ofender a dignidade ou honra, mormente considerando que os serviços foram prestados pelo período contratado e com profissionais habilitados, conforme exposto no acórdão.
6. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
8. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.